Tribunal: TJPA
Processo: 0820257-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820257-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO WANDERSON COELHO

AUTORIDADE COATORA: 10A VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EXTORSÃO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante se insurge contra o decreto de prisão preventiva no ato de sentença condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/Pa .

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Ser ilegal a prisão preventiva, posto que não devidamente motivada, ausência de contemporaneidade e, subsidiariamente, alega ser as medidas cautelares diversas da prisão suficientes para o caso, haja vista ostentar predicados favoráveis à concessão.

III. Razões de decidir

3.
Sentença condenatória. Decreto preventivo fundamentado em fartos elementos concretos que foram se evidenciando no decurso da instrução processual e revelando a periculosidade e a engenhosidade do paciente para atos ilícitos capazes de colocar em risco a ordem pública.

4
. Contemporaneidade do decreto que se confirmou quando do encerramento da instrução processual.

5
. Condições pessoais não comprovadas e irrelevantes diante do preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal

IV
. Dispositivo e Tese

6.
Habeas corpus
denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do
mandamus
.

Tese de Julgamento:
Decreto preventivo fundamentado na periculosidade do agente e na gravidade concreta do crime.

Dispositivos relevantes
: art. 311 e 312 do Código de Processo Penal.

Julgado relevante:

STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0820257-12.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: BRUNO WANDERSON COELHO

IMPETRANTE: NELYANA DE SOUZA BALIEIRO (OAB/PA 12.381)

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado

em favor do paciente
Bruno Wanderson Coelho
, apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa
, nos autos do processo nº

0801520-74.2024.8.14.0124
.

Consta da exordial que o paciente e mais dois agentes foram denunciados pelo Ministério Público Estadual pela prática dos crimes descritos nos arts. 157 (roubo), §2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição de liberdade), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo); e 158, §1º (extorsão por uma ou mais pessoas com emprego de arma de fogo), c/c o art. 69 (concurso material), todos do CP.

Encerrada a instrução processual, no dia 30.10.2024 foi prolatada sentença condenando o paciente à pena de 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. Ao final, o juízo coator deferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo
Parquet
, o qual se encontra ainda pendente de cumprimento.

Alega o impetrante que o paciente permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual, em nenhum momento foi um risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução ou à aplicação da lei, não tem antecedentes criminais, possui endereço fixo e ocupação laboral lícita, portanto, desnecessário o cárcere preventivo.

Sustenta a defesa ausência dos requisitos da prisão preventiva e afirma que foi utilizada fundamentação inidônea e genérica, caracterizando constrangimento ilegal, razão pela qual postula a revogação do mandado de prisão preventiva liminarmente e, no mérito, seja confirmada a ordem. Subsidiariamente, pretende a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Após sorteio, os autos foram distribuídos ao desembargador Rômulo Nunes que determinou sua redistribuição à minha relatoria (id 23664595), por entender prevento diante do HC 0814588-36.2024.8.14.0401, anteriormente impetrado.

Acolhida a prevenção (id 23678493), os autos vieram-me conclusos dia 03.12.2024. Após análise, o pedido de liminar foi indeferido e solicitadas informações (id 23746394).

O juízo coator prestou as informações de estilo (id 23848174) e, posteriormente, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id 23944304).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

Inicialmente, a defesa tece uma breve síntese da instrução probatória e afirma que não há nos autos provas de sua autoria e materialidade quanto aos crimes a si imputados.

Destaca que as testemunhas não o reconheceram e seus testemunhos confirmam que não esteve na cena do crime. Informa que durante o roubo estava na companhia de amigos para jantar quando um colega ligou e pediu sua chave
pix
e que a forneceu desconhecendo que a quantia seria decorrente do referido roubo.

Informa que a sentença já foi objeto de apelação e para combater o constrangimento ilegal oriundo do decreto de prisão preventiva impetrou o presente
mandamus
ressaltando que está fundamentado em elementos abstratos, que ficou em liberdade durante toda a instrução processual e que não possui antecedentes criminais, possui endereço fixo e ocupação lícita, inexistindo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Pois bem, da leitura da sentença, observo que há elementos suficientes para a manutenção da custódia. Explico.

Apenas a título de contextualização fática, de acordo com a denúncia, no dia 12.04.2024, ao estacionar o carro, um casal foi abordado por 3 agentes, um assumiu a direção do veículo enquanto o marido permaneceu no banco carona e a esposa no banco de trás sob a ameaça do outro agente. O terceiro elemento manteve-se noutro carro de apoio durante toda a execução dos crimes (roubo e extorsão).

Foram subtraídos diversos objetos pessoais do casal e determinada a transferência via
pix
do valor de R$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais) para uma conta que durante a investigação descobriu-se ter sido aberta de forma ilícita pelo paciente BRUNO WANDERSON (id 23634987).

Segundo a sentença, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas e o
modus operandi
revelou pessoa de periculosidade relevante que coloca em risco a ordem pública considerando a gravidade do delito.

Em que pese a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo uma vez que respondeu a todo o processo em liberdade, tal argumento cai por terra diante do que dispõe o art. 311 do CPP, pois “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
”.

Conforme a sentença, o envolvimento do paciente nos crimes em questão veio se delineando e se confirmando durante toda a instrução processual, de modo que restou imperiosa a análise do pedido de prisão preventiva que até então se encontrava pendente. Vejamos.

No que diz respeito ao réu BRUNO WANDERSON, passo agora a analisar o pedido de sua prisão preventiva formulado no ID nº 120434683-Págs. 58/59, pendente de decisão até o presente momento, bem como a manifestação ministerial favorável de ID nº 129481614.

Aduzem a Autoridade Policial e o Membro do Parquet que a medida extrema, muito embora encerrada a instrução processual, e agora especialmente por isso (no caso do RMP), se faz necessária à garantia da ordem pública ante a gravidade concreta dos crimes em comento, o que evidenciam a periculosidade do réu.

Razão assiste aos Requerentes. Conforme exaustivamente explicado no corpo desta sentença, verificou-se um engendrado modus operandi na prática dos delitos comprovadamente praticado pelos réus e seus dois comparsas ainda não identificados e que participaram diretamente da execução tanto do roubo quanto da extorsão. No caso dos autos, os crimes foram praticados com emprego de duas armas de fogo, com privação da liberdade das vítimas por espaço considerável de tempo, além do concurso de 05 (cinco) pessoas em comunhão de desígnios.

É imperioso que se ressalte ainda que BRUNO WANDERSON ainda elaborou um requintado plano para criar a conta fraudada que recebeu o dinheiro que uma das vítimas foi obrigada a lhe transferir pelos executores diretos dos crimes, de modo que essa organização demonstra satisfatoriamente a sua periculosidade e audácia na empreitada criminosa, além de ser forte indício de que, caso solto, ele poderá se sentir estimulado a novas práticas de crimes dessa natureza, até porque dois dos envolvidos ainda não foram identificados e localizados.

Por todo o exposto, ACOLHO a manifestação Ministerial de ID nº 129481614 e DEFIRO o pedido formulado no ID nº 120434683-Págs. 58/59, de modo que DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE BRUNO WANDERSON COELHO, determinando seja expedido o respectivo MANDADO DE PRISÃO.

Vejo que a sentença condenatória, baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa - ainda que pendente de recurso - indica a presença do
fumus comissi delicti
, pois em tal circunstância, é possível supor demonstradas a materialidade e a autoria do delito.

Além dos elementos concretos delineados acima, que demonstram a periculosidade e a engenhosidade do paciente para a prática delituosa e que levaram ao acolhimento do pedido de prisão preventiva, esta relatoria chama atenção para o fato de que a sentença foi prolatada em 30.10.2024, o mandado de prisão foi logo expedido, o paciente já interpôs recurso (Apelação) em face da sentença, entretanto, o mandado permanece pendente de cumprimento, revelando sua intenção em não assegurar a aplicação da lei penal, reforçando mais ainda a presença dos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.

Entendo, portanto, que o decreto preventivo hostilizado deve ser mantido, pois devidamente fundamentado em elementos concretos evidenciados pelo
modus operandi
dos fatos que revelou um quadro fático que suporta a protração da cautelar de liberdade no tempo, com fundamento na gravidade concreta das condutas e a periculosidade do agente.

Por fim, embora alegue ser possuidor de condições subjetivas favoráveis, destaco que o paciente não apresentou qualquer documento que comprove possuir ocupação lícita, endereço fixo, sem falar que “possuir condições pessoais favoráveis”, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do entendimento
firmado pela
Súmula 8 do TJPA
[1]
, em que as qualidades pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia preventiva, diante de outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam fartamente a decretação da medida extrema.

Vejamos a jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
(precedentes). 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022)

Concluo, portanto, que a decisão está devidamente corroborada por elementos concretos que demonstram de forma inconteste o preenchimento dos requisitos do art. 312, do CPP, de forma que não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente da medida decretada.

In casu
, também não haveria espaço para a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa (art. 319 do CPP), visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste
mandamus
, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
Bruno Wanderson Coelho.

É como voto.

Considerando o pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão presencial.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

[1]

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 11/02/2025